Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-39.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DESCONTO INDEVIDO DE MENSALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que o recorrente não comprovou a negativa para realização de exame, bem como concluiu que a ré/recorrida procedeu a restituição do valor de R$797,00 (setecentos e noventa e sente reais) para a conta do recorrente de forma a caracterizar a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de restituição.
3. Como razões de reforma da sentença, o recorrente defende que o desconto indevido em sua conta deveria ser devolvido em dobro, já que a restituição do valor ocorreu somente depois de 3 (três) meses quando foi ajuizada a ação. Sustenta que a ausência de recursos financeiros aliada à ausência de devolução imediata dos valores por parte da recorrida teria causado prejuízo e atingido a esfera extrapatrimonial do recorrente.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de repetição do indébito e de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 33278158.
6. Deferido os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A controvérsia instaurada na fase recursal restringe-se a eventual cabimento da repetição do indébito e se o ato da recorrida foi capaz de ensejar a indenização por danos morais ao recorrente.
8. Entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento; e c) a ausência de engano justificável ou má-fé, “mutatis mutandis”, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil.
9. É incontroverso que foi cobrada de forma indevida a quantia de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais) do recorrente, motivo pelo qual ele tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, já que o suposto erro de terceiro (Banco) não pode ser considerado como justificável, ainda mais quando não foi comprovado nos autos qual o erro teria dado causa ao desconto indevido. Assim, concluo que a sentença merece reparos no ponto que julgou a perda superveniente do interesse de agir do recorrente.
10. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
11. No caso sob análise, não vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade do recorrente, pois somente a cobrança indevida, sem restrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, não é apta a gerar o dever de indenizar.
12. Outrossim, o recorrente não se desincumbiu de comprovar o alegado (art. 373 do CPC), pois da documentação juntada aos autos não é possível concluir que ele estava desempregado, visto que no documento de ID. 33277972 – Pág. 3 não consta a data da sua exoneração. Portanto, não seria possível aferir que o desconto realizado teria atingindo intensamente a sua dignidade humana ou colocado em risco a subsistência do recorrente ou da sua família.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para condenar a recorrida a restituir o valor de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais), referente a dobra do valor indevidamente debitado da conta do recorrente, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso (03/08/2021).
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes (art. 55 da Lei 9099/95).